Tribunal: STF
Processo: RE 1517640
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), com a seguinte ementa:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. 3) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SUSCITADA PELA DEFESA DE WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 4) MÉRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343.06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LEI 11343/06. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. PENAS-BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, DA LEI 11343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. [...] (doc. 35, p. 6). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, LV, LVI, e ao art. 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se, em suma, nulidade em relação à apreensão das provas, tendo em vista a invasão domiciliar irregular, e, ainda, ausência de fundamentação adequada quanto ao indeferimento do pedido de exame de insanidade mental e dependência toxicológica. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, em relação à ausência de fundamentação quanto à preliminar de insanidade mental, entendo que o TJES fundamentou de forma adequada a negativa do pedido, tendo em vista que o incidente insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do juízo. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, transcrevo a ementa da decisão do Tema 339 da Repercussão Geral:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/8/2010 — grifei). 



    Em relação à entrada em domicílio, a tese do Tema 280 da Repercussão Geral definiu que, nos crimes de natureza permanente, como o deste caso, a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado pode ser dispensada, se amparada em fundadas razões: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifei).



    Sobre o tema, verifico que o acórdão recorrido avaliou as circunstâncias do caso concreto da seguinte forma: 



    EMENTA



    (...)



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permantes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 



    Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 



    Caso em que denúncias indicavam que o apelante usava sua residência como ponto de venda de entorpecentes, sendo que, lá chegando, puderam observar quando o réu dispensou drogas no vaso sanitário e, na sequência, apreenderam com ele uma bucha de maconha. Se as informações de envolvimento com o tráfico já conferia os elementos suficientes para a busca domicilliar, ver o acusado se livrando de drogas que mantinha em depósito faz nascer juízo de larga suspeita de que guardava mais no local, justificando a entrada forçada da Polícia, que resultou na apreensão. 



    (...)



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO —VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO



    (...)



    Na hipótese, consta que a Polícia dirigiu-se até o local para apurar um relato anônimo no sentido de que aquela residência seria utilizada para o tráfico de drogas, sendo que lá estaria escondido um indivíduo envolvido em um homicídio ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim. 



    Lá chegando, ao fazerem a abordagem, os policiais teriam avistado o apelante Washignton Luis Silva Gomes dispensando drogas no vaso sanitário e, na sequência, ao fazerem a detenção daquele, fizeram revistas que teriam culminado na apreensão de uma bucha de maconha e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro. 



    A simples existência das informações que levaram a guarnição policial a iniciar operação já conferia os elementos suficientes para desconfiar da existência de material ilícito no interior da residência. Ao observar-se que o réu demonstrou receio da aproximação da guarnição e, na sequência, foi flagrado dispensando quantidade não identificada de entorpecentes, formou-se um juízo de larga suspeita de que guardava mais em sua residência (doc. 35, pp. 6-13 — grifei).



     



    Observo que as fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial basearam-se em denúncia anônima, inclusive de que havia na casa pessoa procurada condenada por homicídio, na dispersão de quantidade não identificada de entorpecentes e na apreensão de drogas e de dinheiro em espécie. Entendo, portanto, que a justa causa foi configurada a posteriori, conforme interpretação do Tema 280. Nesse mesmo sentido, indicou os julgados a seguir: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — informações desencontradas e confirmação do transbordo da carga em abordagem policial, após denúncia anônima —, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de natureza comercial do imóvel, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 235.299 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25/6/2024 — grifei).



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.449.528 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10/10/2024 —grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator